Tribunal: TJDFT
Processo: 0004322-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004322-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Em atenção ao despacho de ID: 22902185, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS informou que o pagamento realizado pelo DISTRITO FEDERAL, à guisa de honorários sucumbenciais, não quita o crédito devido, eis que se utilizou, nos cálculos que geraram o requisitório de ID: 10268663, a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E. Pugnou, assim, pela expedição de RPV complementar dos valores ainda não satisfeitos (ID: 23358064). O Distrito Federal requereu no ID: 23513102 a extinção da RPV. Quanto ao pedido do causídico, argumentou o DF que, “satisfeito o crédito, formou-se a coisa julgada e consumou-se a preclusão, afigurando-se incabível a discussão acerca de cálculos nessa fase processual” (ID: 23950922). Pois bem. Conforme comprovam os documentos de ID: 22833387, operou-se o adimplemento da requisição de pequeno valor expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV n. 0003657-85.2017.8.07.0000), sendo extinta a ordem de pagamento e formada a coisa julgada (ID: 22833386), o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Diante disso, preclusa a presente decisão, ante o adimplemento da obrigação, julgo extinta a obrigação pelo pagamento, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos à execução e o efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 12 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador